Tribunal: CARF
Processo: 16327.721151/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721151/2014-66
ACÓRDÃO
2003-006.678 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
JULGAMENTO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das
contribuições devidas, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional, sendo o lançamento ato vinculado e
obrigatório, que visa afastar a decadência. A propositura de ação judicial
antes ou depois do lançamento implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e
judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
MULTA DE MORA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em virtude de concessão
da medida judicial, não obsta o ato de lançamento, inclusive com a
aplicação da multa de mora, cuja exigência está apenas interrompida até
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido
o tributo.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.678 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721151/2014-66
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da matéria aplicação da multa, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcos Roberto da Silva,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, que de acordo
com o Relatório Fiscal de fls.437 a 447, se referem às contribuições previdenciárias,
correspondentes à parte da empresa e RAT, e as contribuições destinadas ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário Educação) e ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, incidentes sobre o Aviso Prévio Indenizado, lançadas nos Autos de
Infração nos 51.032.927-6 e 51.060.828-0, respectivamente.
De acordo com o Relatório Fiscal, a exigibilidade do crédito tributário encontra-se
suspensa pela hipótese prevista no inciso IV, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, já que o
contribuinte possui Liminar em Mandado de Segurança (Processo n° 2009.34.00.009998.9.0 -21a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), concedida em seu favor. Portanto, o
lançamento foi realizado para a constituição do crédito e prevenção da decadência no interesse da
Fazenda Nacional.
O contribuinte tomou ciência dos AIs em 24/11/2014, conforme assinatura aposta
às fls. 409 e 423 e apresentou impugnação em 24/12/2014, cuja peça foi juntada às fls.475 a 517.
Em sua defesa aduz as alegações a seguir, relatadas em apertada síntese:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.678 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721151/2014-66
3
Não incidência de contribuições previdenciárias destinadas à Previdência Social e
às outras entidades e fundos, denominados terceiros, sobre o aviso prévio
indenizado, e seus respectivos proporcionais de décimo terceiro salário e férias,
pois não decorrem da remuneração destinada a retribuir o trabalho nos termos
do artigo 195,inciso I, da CF/88 e dos artigos 22, inciso I e 28, inciso I, ambos da
Lei n° 8.212/91.
Inexigibilidade de multa no caso de tributos com exigibilidade suspensa,
constituídos para prevenir a decadência.
Requer: 1)- a nulidade dos autos de infração lavrados, uma vez que são inexigíveis
as contribuições lançadas sobre o aviso prévio indenizado;
2)- nulidade dos créditos referentes às multas constantes nos Autos de Infração,
em vista da inexigibilidade tanto de multa de ofício, quando da multa de mora,
face a decisão judicial suspendendo o crédito tributário
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Em que pese o direito da empresa de se socorrer da via judicial, ressalte-se que a
fiscalização deve observar o princípio da legalidade e não pode se abster de
efetuar o lançamento do crédito tributário, constituído para prevenir a
decadência, sob pena de responsabilidade funcional, sendo este ato vinculado e
obrigatório, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN), razão pela qual foram lavrados os Autos de Infração Debcad nos
51.032.927-6 e 51.060.828-0.
Sobre o tema, os artigos. 86 e 87 do Decreto no 7.574 de 2011, assim
estabelecem...
Como se observa à luz da legislação acima mencionada, a figura do lançamento
preventivo da decadência encontra-se prevista e regulada no ordenamento
jurídico pátrio, não causando qualquer prejuízo ao sujeito passivo, na medida em
que a prática dos atos executórios, atinentes ao processo de cobrança, está
condicionada ao desfecho da questão submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Da mesma forma, o lançamento de natureza acautelatória deve seguir seu curso
normal, com a prática de todos atos inerentes às diversas fases do processo
administrativo, especialmente no que tange à cognição das matérias
diferenciadas daquelas aduzidas em juízo.
Deve ser destacado que a renúncia à via administrativa pela propositura de ação
judicial foi objeto de Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, constando da Portaria CARF no 49, de 01/12/2010:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.678 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721151/2014-66
4
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Portanto, em face do princípio constitucional da unidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, CF/88), a submissão da matéria à tutela da Justiça, antes ou depois do
lançamento, inibe o pronunciamento da autoridade administrativa sobre o mérito
da incidência tributária em litígio, entretanto, sobre a matéria diferenciada a
administração deve manifestar-se.
Desta forma, as alegações feitas na impugnação que visam sustentar a
inexigibilidade de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre o Aviso
Prévio Indenizado, não serão analisadas neste voto, tendo em vista que dizem
respeito à matéria discutida na referida ação judicial, havendo, portanto,
concomitância entre o processo judicial e o administrativo, caracterizadora da
renúncia administrativa.
Entretanto, a inexigibilidade de multa nos lançamentos tributários efetuados para
prevenir a decadência, sustentada na impugnação, consiste em matéria não
submetida ao contencioso judicial, razão pela qual será objeto de análise.
Cabe ressaltar que no caso sob análise, consoante Discriminativo de Débito e
Fundamentos Legais do Débito, não foi lançada multa de ofício, mas somente
multa de mora, no percentual de 20% (vinte por cento), com fundamento no
artigo 151, incisos II e V, do CTN e artigo 63 da Lei 9.430, de 1996.
Passa-se, então, à análise da alegação de impossibilidade da aplicação da multa de
mora nos termos do art. 63, § 2o da Lei no 9430/96, já que não se encontra em
discussão judicial.
Determina o Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. (grifei)
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lei no 104, de 10.1.2001) (grifei)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lei no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Ao caso concreto, aplica-se o disposto no artigo. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.678 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721151/2014-66
5
2001, abaixo transcrito, que trata de constituição de crédito tributário para fins de
prevenção de decadência e assegura aos contribuintes autuados o direito de
efetuar o recolhimento sem a incidência de multa de mora, no prazo de 30 dias da
publicação da decisão judicial que concluir de modo que lhes for desfavorável,
verbis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, seria atitude temerária excluir
do lançamento os valores relativos à multa de mora, pois a incidência da referida
multa foi apenas interrompida, nos termos do parágrafo 2o do artigo 63 da Lei
9.430/1996, podendo voltar a ser devida, caso o contribuinte seja derrotado na
ação judicial e não providencie o recolhimento do crédito apurado até 30 dias
após a decisão que considerar devido o tributo ou contribuição.
Dessa forma, caso, eventualmente, fosse excluída a multa de mora do presente
lançamento, conforme solicitado na impugnação e ao final da ação judicial fosse
negado ao contribuinte o seu pedido em definitivo, com trânsito em julgado, sem
o recolhimento do montante devido até os 30 dias (trinta) após a data da
publicação da referida decisão (§ 2o do art.63 da Lei no 9.430/96), o Fisco
provavelmente não poderia lançar o crédito correspondente à multa de mora,
pois o período estará decadente (parcial ou total).
Salienta-se que o lançamento foi realizado, justamente, para prevenir a
decadência, tanto do principal quanto da multa de mora, ora contestada, cujo
exigência está apenas suspensa. Cabe salientar que a única diferença, quanto à
exigibilidade, entre o principal e a multa de mora é que esta somente poderá ser
exigida após 30 dias da data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo, enquanto aquele, de imediato. Obviamente, se o Judiciário
decidir de forma desfavorável ao contribuinte e o recolhimento dos valores
devidos for efetuado dentro do prazo de 30 dias da data da decisão judicial
definitiva, a multa não será exigida.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção dos créditos
tributários exigidos nos Autos de Infração nos 51.032.927-6 e 51.060.828-0, visto
que foram lavrados de conformidade com a legislação, não havendo razões de
fato ou de direito para decretar a improcedência ou nulidade dos mesmos.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.678 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721151/2014-66
6

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue sustentando a não incidência
da contribuição sobre as parcelas do aviso prévio bem como afastamento da aplicação dos juros
de mora.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, porém não deve totalmente ser conhecido
tendo em vista a concomitância.
Verifico que o recorrente reafirma as mesmas alegações trazidas em sede de
impugnação, razão pelo qual adoto como fundamento as razões de decidir do aresto a quo.
Ainda assim, merece redizer que a análise meritória acerca da natureza das verbas
lançadas está afastada deste colegiado tendo em vista a propositura de ação judicial com esse
intuito. Portanto, vedada a análise diante da concomitância. Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vale também repisar que o lançamento fora feito para prevenir decadência, como
explicitado detalhadamente pela decisão recorrida. Decorre de dever funcional da autoridade
fiscal. Vejamos
Em que pese o direito da empresa de se socorrer da via judicial, ressalte-se que a
fiscalização deve observar o princípio da legalidade e não pode se abster de
efetuar o lançamento do crédito tributário, constituído para prevenir a
decadência, sob pena de responsabilidade funcional, sendo este ato vinculado e
obrigatório, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN), razão pela qual foram lavrados os Autos de Infração Debcad nos
51.032.927-6 e 51.060.828-0.

No que alude a exigibilidade da multa DE MORA nos lançamentos tributários
efetuados para prevenir a decadência, chancelo o quanto exposto na decisão de piso.
Ao caso concreto, aplica-se o disposto no artigo. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.678 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721151/2014-66
7
2001, abaixo transcrito, que trata de constituição de crédito tributário para fins de
prevenção de decadência e assegura aos contribuintes autuados o direito de
efetuar o recolhimento sem a incidência de multa de mora, no prazo de 30 dias da
publicação da decisão judicial que concluir de modo que lhes for desfavorável,
verbis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, seria atitude temerária excluir
do lançamento os valores relativos à multa de mora, pois a incidência da referida
multa foi apenas interrompida, nos termos do parágrafo 2o do artigo 63 da Lei
9.430/1996, podendo voltar a ser devida, caso o contribuinte seja derrotado na
ação judicial e não providencie o recolhimento do crédito apurado até 30 dias
após a decisão que considerar devido o tributo ou contribuição.
Dessa forma, caso, eventualmente, fosse excluída a multa de mora do presente
lançamento, conforme solicitado na impugnação e ao final da ação judicial fosse
negado ao contribuinte o seu pedido em definitivo, com trânsito em julgado, sem
o recolhimento do montante devido até os 30 dias (trinta) após a data da
publicação da referida decisão (§ 2o do art.63 da Lei no 9.430/96), o Fisco
provavelmente não poderia lançar o crédito correspondente à multa de mora,
pois o período estará decadente (parcial ou total).
Salienta-se que o lançamento foi realizado, justamente, para prevenir a
decadência, tanto do principal quanto da multa de mora, ora contestada, cujo
exigência está apenas suspensa. Cabe salientar que a única diferença, quanto à
exigibilidade, entre o principal e a multa de mora é que esta somente poderá ser
exigida após 30 dias da data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo, enquanto aquele, de imediato. Obviamente, se o Judiciário
decidir de forma desfavorável ao contribuinte e o recolhimento dos valores
devidos for efetuado dentro do prazo de 30 dias da data da decisão judicial
definitiva, a multa não será exigida.

Desta feita, entendo que a decisão mais acertada é conhecer parcialmente do
recurso (tendo em vista a concomitância – aplicação da Súmula CARF retro mencionada),
conhecendo apenas a lide quanto a aplicação da multa. Na parte conhecida, nego provimento.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.678 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721151/2014-66
8

É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso e na parte
conhecida NEGAR provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 654
DF CARF MF
Original